Tribunal: TJBA
Processo: 8188641-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8188641-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA SANTANA DE ANDRADE Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MM06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS. LEGALIDADE À LUZ DA EC Nº 103/2019 E DA LEI Nº 14.250/2020. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade de descontos previdenciários incidentes sobre proventos de aposentadoria e de restituição de valores. A parte autora sustenta que a contribuição deveria incidir apenas sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é ilegal a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de servidor público aposentado, em especial após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e pela Lei estadual nº 14.250/2020. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária de inativos e pensionistas, afastando a existência de direito adquirido à não tributação (ADI nº 3.105/DF). 4. A Emenda Constitucional nº 103/2019 autorizou a incidência da contribuição sobre valores superiores ao salário mínimo em caso de déficit atuarial, conferindo base constitucional à ampliação da cobrança. 5. A Lei estadual nº 14.250/2020, ao alterar o art. 69 da Lei nº 11.357/2009, fixou a incidência da contribuição sobre valores que ultrapassem o triplo do parâmetro previsto no art. 201, §2º, da Constituição Federal, com alíquota equivalente à dos servidores ativos. 6. Ausente prova de inexistência de déficit atuarial do regime próprio estadual, subsiste a presunção de legitimidade da atuação administrativa. 7. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a validade da ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos após as alterações normativas. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: “1. É constitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados, inexistindo direito adquirido à não tributação. 2. A ampliação da base de cálculo promovida pela EC nº 103/2019 e pela Lei nº 14.250/2020 é válida, especialmente quando não demonstrada a inexistência de déficit atuarial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, 149, § 1º-A, e 201, § 2º; Lei nº 11.357/2009, art. 69; Lei nº 14.250/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8188641-75.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA APARECIDA SANTANA DE ANDRADE e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.